Tribunal: TJDFT
Processo: 0751530-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO COM NÚMERO DE MOTOR RASPADO. ORIGINALIDADE E AUTENTICIDADE NÃO AFERIDAS PELA PROVA PERICIAL. REGRAVAÇÃO INVIABILIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Busca o autor com a presente ação a remarcação do bloco do motor do veículo de sua propriedade, negada pelo Detran com base no laudo pericial da Polícia Civil, que foi inconclusivo quanto à originalidade e à autenticidade do motor.
2. De acordo com a conclusão do laudo pericial “[a] numeração do bloco do motor fora suprimida por meio de lixamento, e que a plaqueta metálica, com numeração 3037575, embora apresentasse características de originalidade, portava vestígios de que fora manuseada;”. O laudo ressalta ainda que “[o]s exames realizados não permitem aos peritos estabelecer relação de vínculo entre o veículo periciado, os seus agregados e a placa de identificação.” (grifei) (ID 67696869, pág. 3).
3. O direito de propriedade não é absoluto e deve respeitar os limites impostos pela legislação e pelo interesse público.
4. Se os peritos concluíram que não era possível estabelecer o vínculo entre o veículo e seus agregados, e não há nos autos nenhum elemento de prova apto a desconstituir o ato administrativo, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça que ora defiro.
7. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.